Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO DECLARADO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO PREVALÊNCIA.
1 Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A sentença de usucapião possui efeito meramente declaratório (CC, arts. 1.238 e 1.241), com eficácia ex tunc, dirigindo-se assim à declaração de domínio do possuidor em decorrência de sua posse por certo período determinado por lei. Isto é, a usucapião da propriedade imóvel decorre exclusivamente da sua posse contínua, ininterrupta, de modo pacífico e sem contestação pelo tempo legalmente exigido.
2.1 "O registro da usucapião no cartório de imóveis serve não para constituir, mas para dar publicidade à aquisição originária (alertando terceiros), bem como para permitir o exercício do ius disponendi (direito de dispor), além de regularizar o próprio registro cartorial." (STJ, REsp 118.360/SP).
3. Existindo sentença, com trânsito em julgado que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião, esta prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado o referido bem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade. Precedente no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.